Tribunal: TJBA
Processo: 8014035-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014035-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: EDENIAS DOS REIS

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

Em demandas envolvendo correção de valores do PASEP, a prova pericial contábil revela-se essencial para adequada verificação da aplicação dos índices de correção monetária estabelecidos pela legislação específica.

A complexidade técnica envolvida na aplicação dos diversos índices de correção (ORTN, OTN, LBC, IPC, BTN, TR, TJLP), conversão de moedas e verificação de saques legais torna imprescindível a realização de perícia contábil.

O indeferimento da prova pericial, quando necessária para elucidação da controvérsia, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Recurso provido para determinar a realização de prova pericial contábil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .